Tribunal: TJBA
Processo: 8041566-06.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041566-06.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

AGRAVADO: MARISALVA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
JORGE SERGIO OLIVEIRA BELENS registrado(a) civilmente como JORGE SERGIO OLIVEIRA BELENS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NOVA ORDEM DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO AGRAVANTE. RAZOABILIDADE DA MEDIDA VISANDO A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de execução movida por MARISALVA DA SILVA PEREIRA, que determinou nova penhora de R$ 130.897,31 nas contas do executado, em razão de não ter sido efetivada a transferência de valor anteriormente bloqueado (R$ 110.007,56) para conta judicial junto ao Banco de Brasília S/A — atual instituição conveniada para depósitos judiciais —, impossibilitando o levantamento pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve duplicidade de constrição patrimonial em razão da nova ordem de bloqueio; (ii) apurar se a nova penhora configura excesso de execução ou enriquecimento ilícito da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A determinação da nova penhora decorre da ausência de disponibilização da quantia anteriormente bloqueada na conta judicial do Banco de Brasília, o que inviabiliza o levantamento pela exequente, razão pela qual o juízo agiu de forma cautelosa e razoável ao ordenar novo bloqueio, visando à efetiva satisfação do crédito.

O juízo de origem assegura expressamente a restituição do valor anteriormente penhorado e ainda não transferido, uma vez superado o óbice técnico-administrativo, não havendo, portanto, risco de duplicidade ou prejuízo à parte executada.

Não há enriquecimento ilícito da parte exequente, pois a medida visa assegurar o cumprimento da obrigação judicial já reconhecida e cujo valor permanece inacessível em razão de entraves operacionais alheios à sua vontade.

As alegações do agravante quanto a erro de cálculo foram devidamente apreciadas e superadas no curso do processo de execução, sendo incabível nova rediscussão da matéria nesta via.

O valor inicialmente bloqueado será devolvido ao Agravante, sem prejuízo.

O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta prejudicado diante do julgamento do mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041566-06.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO SAFRA S A e como agravada MARISALVA DA SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça